Tribunal: TJDFT
Processo: 0001854-84.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Mantém-se a absolvição do apelado pelo crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, porquanto não está demonstrado pelas provas dos autos que ele desobedeceu à ordem legal de funcionário público.

2. Recurso conhecido e desprovido.